Tribunal: TCU
Processo: 019.445/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro do ato constante do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.445/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Bernadete Van Zanten (XXX.892.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.